Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DESTE TRIBUNAL. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação de produção antecipada de provas, quando estiver configurada a resistência da parte ré em exibir os documentos solicitados em juízo pelo autor, em observância ao princípio da causalidade.
2. No caso, o conjunto fático e probatório acostado aos autos demonstra que o ajuizamento da ação foi decorrente de fato imputável ao banco réu, o qual poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo formulado pelo autor, evitando, dessa forma, a propositura da presente demanda.
3. Não se revela possível minorar os honorários advocatícios já fixados pelo juízo de origem no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando inexistentes os requisitos legais capazes de autorizar o arbitramento dessa verba honorária por apreciação equitativa.
4. Recurso de apelação desprovido.